Tribunal: TJPA
Processo: 0809403-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809403-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINERACAO FLORESTA DO ARAGUAIA S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE DEPÓSITO JUDICIAL. REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MINERAÇÃO FLORESTA DO ARAGUAIA S.A. contra decisão monocrática que concedeu tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade de crédito tributário vinculado à TFRM (Taxa de Fiscalização de Recursos Minerais) do Estado do Pará, mediante depósito judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se foram preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada recursal, conforme o art. 300 do CPC, ou seja: (i) a probabilidade do direito; e (ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a plausibilidade do direito alegado, uma vez que a majoração da TFRM não parece atender aos ditames legais, além de estar devidamente comprovado o depósito judicial, nos termos do art. 151, II, do CTN.

4. Identificado o perigo de dano irreparável, diante do impacto financeiro para a empresa agravante, considerando a potencial inviabilidade de suas atividades com a cobrança, bem como a inscrição em dívida ativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade de crédito tributário mediante depósito judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CTN, art. 151, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.123.757/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 24/10/2017.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias dias do mês de setembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática

proferida pela Desembargadora Plantonista que deferiu a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário mencionado na demanda

originária, no sentido de que a recorrida continue o recolhimento judicial da Taxa TRFM em 1 ou 0,2 UPF por tonelada, preservando o direito à não

incidência do tributo majorado em 2021, bem como determinou que o fisco estadual se abstivesse de emitir novas autuações com base na matéria

discutida até o que o mérito da ação seja concluído.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 20893348), após síntese da questão debatida, impugna os termos da decisão recorrida, sustentando a

ausência de prova pré-constituída dos fatos articulados, bem como a necessária dilação probatória inviável em sede mandamental.

Sustenta que a simples redução ou extinção de desconto legal não configura aumento de tributo e a possibilidade de revogação de isenção parcial

não concedida de forma condicionada e por prazo certo.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo reclamado diante da relevância dos fundamentos recursais, da probabilidade do direito configurado e a

ausência de risco de dano à recorrida.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso.

A agravada, em suas contrarrazões recursais, requer o não provimento do recurso (id. 21722426).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada e demonstrada o

preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada recursal.

Nesse sentido, sabe-se que a concessão de tutela antecipada, conforme prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil, pode ser concedida

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O primeiro requisito refere-se à plausibilidade do direito alegado pela autora, baseado em uma análise preliminar da legislação e da jurisprudência

aplicáveis ao caso, bem como das provas trazidas aos autos. Esse aspecto está intrinsicamente ligado à probabilidade de êxito da parte autora na

demanda.

O segundo requisito, o perigo da demora, diz respeito à necessidade de uma tutela urgente para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação ao

direito da parte autora. A urgência deve ser objetivamente justificada, demonstrando que a espera pelo julgamento final da ação poderia tornar

ineficaz a eventual decisão favorável.

Compulsando os autos, mantenho a decisão monocrática agravada, eis que devidamente comprovado por meio do arcabouço probatório produzido

nos autos que existe a cobrança da TFRM com majoração que, a princípio, não atende os ditames legais, aliado ao fato da juntada de todos os

comprovantes dos depósitos judiciais realizados referentes às discussões das matérias em questão.

Nesse passo, devida a manutenção da suspensão da exigibilidade dos créditos, nos termos do art. 151, inc. II, do CTN, diante do depósito judicial

realizado pela recorrida, assim como a sua inscrição estadual ativa, com o devido desempenho de suas atividades laborais enquanto se discute o

mérito do seu pedido principal.

Ademais, importante a necessidade de um regime de transição aos contribuintes, como corolário dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação se vislumbra no impacto financeiro com a cobrança da referida taxa ao funcionamento da

recorrida, empresa minerária, com grande número de funcionários, aliado ao fato de que as sanções aplicadas pela Secretaria da Fazenda

inviabilizam o seu funcionamento regular, eis que inscrita em dívida ativa em 05/06/2024.

Segundo o entendimento uníssono do STJ,
“
para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há de se exigir a presença

cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”
[1]
.

Destaco que a presente análise se restringe aos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, ficando as demais matérias trazidas no

presente recurso para o mérito recursal, ainda, mais porque não enfrentado pelo Juízo de 1º grau.

Assim, considerando o preenchimento dos requisitos necessários à antecipação da tutela, é medida que se impõe a manutenção integral da decisão

monocrática em análise.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a decisão monocrática por seus

próprios fundamentos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 1.875.200/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022.

Belém, 11/10/2024